Tribunal: TJDFT
Processo: 0002079-25.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INACOLHIMENTO. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA CRIANÇA. CONFIGURADO O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUICÍDIO DA VÍTIMA. GRAVIDADE RECONHECIDA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, F, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA. VARIOS ABUSOS. RECONHECIMENTO. PROVA NOS AUTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO CORRETA. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

2. Se os depoimentos da vítima se mostraram coesos e harmônicos com os demais elementos produzidos no processo, ausentes contradições capazes de macular a prova produzida ou afetar o núcleo da conduta, correta a solução do feito.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável, deve ser mantida a condenação do acusado.

4. Demonstrado através da prova colhida em juízo que houve a consumação de atos libidinosos praticados contra criança, resta consumado o crime de estupro de vulnerável, sendo incabível a desclassificação para o delito do art. 215-A do Código Penal (importunação sexual).

5. Se a vítima desenvolveu quadro de ansiedade que a levou por algum tempo a praticar atos de autolesão e tentativa de autoextermínio, consideram-se gravíssimas as consequências do crime.

6. Sendo o caso de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, afasta-se a agravante genérica contida no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por configurar indevido bis in idem, porque ambas possuem o mesmo substrato jurídico, consubstanciado na convivência doméstica como facilitadora da prática delituosa.

7. Nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. 7.1. No presente caso, os abusos ocorreram no período de 5 anos. 7.2. Deve, portanto, ser considerada a fração de aumento de pena em seu limite máximo de 2/3, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal.

8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 8.2. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.